Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740552-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS GOMES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL DE JESUS GOMES DA SILVA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do inventário n.o 0702736-92.2025.8.07.0004 ajuizado pelo agravante, indeferiu o pedido de ofício à Terracap. A decisão de ID 76632323 determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 77030633. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, intimado o agravante a proceder ao recolhimento do preparo, permaneceu inerte. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora